Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com julgamento do mérito (ID 206538012). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 62573965). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com julgamento do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006